Tribunal: STF
Processo: RHC 230512
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Ausência de confissão. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 800.677, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022). 



    III - A Corte de origem consignou expressamente que o paciente não admitiu o transporte das drogas, do fuzil, dos carregadores e das munições, indispensáveis para configuração dos tipos penais imputados, limitando-se a alegar que transportava a quantia em dinheiro, o que não configura a confissão, nem mesmo parcial, dos delitos narrados. 



    IV - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    V - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias concretas da apreensão das drogas e da prisão do paciente, ante a condenação pelo tráfico concomitantemente ao crime de posse de arma e munições, aliada às informações de que a residência possuía grande fluxo de pessoas em razão da venda de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Opostos embargos de declaração, o acórdão ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 



    II. O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    III. No presente caso, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão do paciente, ante a apreensão de um fuzil de calibre 7.62, com numeração raspada, 9 carregadores de fuzil, 118 cartuchos de munição de fuzil, além de alta quantia em dinheiro (R$ 18.250,00, em espécie), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Desconstituir as conclusões da Corte de origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (ii) “o ora Recorrente, conforme poderá ser observado pelos Eminentes Julgadores desta Suprema Corte Federal, descreveu a sua conduta e como os fatos ocorreram no dia da sua prisão. Permissa venia, ainda que sua confissão tenha sido parcial, o mesmo não perdeu o seu direito a circunstância atenuante, do artigo 65, inciso III, do Código Pena”; 



          (ii) “o ora Recorrente não foi denunciado pelo crime de Associação Para o Tráfico, nem tão pouco, foi denunciado pelo crime de Organização Criminosa. Diante disso, não há que especular que o mesmo se dedicava às atividades criminosas, eis que tal informação inexiste nos autos”; 



          (iii) “como restou devidamente comprovado pela defesa técnica do ora Recorrente, o mesmo se tratava de réu primário, com bons antecedentes, que não integra organização criminosa e nem se dedica às atividades criminosas. Outrossim, além disso, a quantidade de droga apreendida, não impediria a aplicação da causa de diminuição de pena, do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06”. 



    4. Decido.



    5. O recurso não merece ser provido.



    6. Como consta no parecer do Ministério Público Federal, “as instâncias anteriores fundamentaram a manutenção da condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas sem considerar a atenuante da confissão espontânea, porquanto o recorrente não confessou a prática do crime. Desse modo, a pretensão de ver reconhecida atenuante, tendo em vista a tese defensiva, não pode, na hipótese dos autos, ser revista no âmbito estreito do habeas corpus, por demandar aprofundado reexame do conjunto probatório”.



    7. No ponto, o acórdão recorrido alegou:



    [...] diversamente do sustentado pelo agravante, a Corte de origem consignou expressamente, no âmbito do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, que o paciente não admitiu o transporte das drogas, do fuzil, dos carregadores e das munições, indispensáveis para configuração dos tipos penais imputados, limitando-se a alegar que transportava a quantia em dinheiro, o que não configura a confissão, nem mesmo parcial, dos delitos narrados na denúncia. 



    Nesse compasso, desconstituir a conclusão da instância ordinária, a qual concluiu pela inocorrência da confissão por parte do paciente, ensejaria indevido incurso em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede da estreita via do habeas corpus.



    [...].



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No que tange ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão do paciente, ante a apreensão de um fuzil de calibre 7.62, com numeração raspada, 9 carregadores de fuzil, 118 cartuchos de munição de fuzil, além de alta quantia em dinheiro (R$ 18.250,00, em espécie), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. 



    Desconstituir as conclusões da Corte de origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC n. 725.431/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/4/2022; AgRg no REsp n. 1.905.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 23/6/2021; AgRg no HC n. 747.450/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 23/8/2022; AgRg no HC n. 738.450/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/5/2022; e AgRg no HC n. 695.891/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2021.



    [...].



    10. De fato, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    11. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator